Tribunal: TJDFT
Processo: 0707937-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0707937-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE REGIS SANTOS SANTANA IMPETRANTE: LUIS FELIPE DINIZ BEZERRA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado LUÍS FELIPE DINIZ BEZERRA em favor de J.R.S.S., tendo como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de Taguatinga-DF, em decorrência da coação ilegal que consistiria na manutenção da prisão preventiva do paciente. O impetrante alega que foi decretada a prisão preventiva do paciente no processo n° 0717590-58.2020.8.07.0007, em razão do pedido feito pela Autoridade Policial da DECOR – DF, que instaurou o inquérito n° 94/2020 para apurar a autoria e as circunstâncias do homicídio de W.F.Q., que ocorreu no dia 13/10/2020, por volta de 12h06min, na via pública da Praça do DI em Taguatinga/DF. Informa que, no dia 02/03/2021, a Autoridade Policial concluiu o inquérito n° 94/2020, oportunidade em que não indiciou o paciente no crime de homicídio, mas o indiciou como incurso nas penas do artigo 2o, § 2°, da Lei 12.850/2013 (organização criminosa). Assevera que o paciente não representa risco à ordem pública, já que possui residência fixa no distrito da culpa e tem ocupação lícita, sendo a medida constritiva desproporcional, ferindo a presunção de inocência. Salienta que o paciente não se enquadra nas situações que a lei prevê para a decretação e manutenção de sua prisão em caráter preventivo, tendo a r. decisão fundamentado a segregação em uma suposta reiteração criminosa, sem qualquer outro elemento de prova. Defende que o paciente não coloca em risco a ordem pública e não tem como prejudicar a instrução criminal ou se furtar à aplicação da lei penal, já que possui domicílio fixo há mais de 04 (quatro) anos. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, determinando a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que condicionada à imposição de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar o seu status libertatis, nos termos da liminar deferida. É relatório. Decido. Presentes os requisitos legais, admito a presente ordem de Habeas Corpus. O paciente, indiciado pelo crime tipificado no artigo 2o, § 2°, da Lei 12.850/2013 (Organização Criminosa), teve, em 18/02/2021, a prisão preventiva decretada junto com outros seis coindiciados (ID: Num. 24132756 - Pág. 3/6). É cediço que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). No presente caso, verifica-se que há fortes indícios da autoria e da materialidade da conduta delitiva do paciente, demonstrando que ele pertence à facção criminosa conhecida como “Comboio do Cão”. Consta do relatório policial que “em relação a J.R.S.S. há contundentes indícios de que ele pratica o tráfico de drogas no bojo das atividades da organização. Em seus esclarecimentos prestados nesta Delegacia (Termo de Declaração no 36/2021), J.R.S.S. disse que os materiais apreendidos na casa de sua genitora e relacionados no Auto de Apresentação e Apreensão no 15/2021, tais como balança de precisão e um tijolo de maconha são de sua propriedade. A despeito de ter afirmado que se tratam para consumo próprio, as circunstâncias em que os objetos foram encontrados somados a quantia em espécie e em notas trocadas, além das denúncias que, do mesmo modo que C., A., L., também relatam estar ele envolvido com o comércio de entorpecentes”. Consta, também, que as “investigações revelaram, ainda, que essa atividade econômica criminosa realizada pelo grupo estava estruturada de uma forma ordenada, eis que contava com um local com maquinário para comprimir e misturar insumos à cocaína, mecanismos de contrainteligência como troca de veículos em deslocamentos inerentes ao comércio de drogas, cuidados nas comunicações telefônicas e desfazimento de ‘simcards’ de celulares, em tese, comprometidos por ações policiais”. E concluiu que “ante o resultado das buscas, constatou-se o grande poderio bélico à disposição dos investigados, que, possivelmente, é instrumento de garantia da atividade criminosa geradora de recursos financeiros e da própria organização. Ou seja, é utilizada para a prática de crimes-suporte, dentre eles o roubo e o homicídio. (...) Nessa perspectiva, os elementos colacionados acima robustecem que o crime de homicídio é uma constante entre os investigados. Sobre os quais, diante das denúncias acima reproduzidas e das condutas criminosas por eles praticados, repousam robustos indícios de que integram a facção criminosa Comboio do Cão”. Portanto, resta evidente a existência do crime e o indício suficiente da autoria (fumus comissi delicti) Com relação ao requisito necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), verifico que este também resta preenchido, ante a gravidade concreta dos fatos narrados, que indicam a prática do crime de tráfico de entorpecentes de forma estruturada, com divisão de tarefas, a demonstrar que não se trata, ao que tudo indica, de comércio ilícito desempenhado de forma ocasional. É certo que o indivíduo que se propõe a se juntar a um grupo, incluindo a sua irmã, seu cunhado e sua sobrinha, para abastecer várias regiões administrativas do DF com entorpecentes, representa inequívoca perturbação e perigo à ordem pública, causando temor e insegurança à população, não se podendo em absoluto afirmar que o decreto constritivo carece de fundamentação idônea. Ora, em se tratando de paciente integrante de um grupo ligado ao crime organizado, a segregação se afigura proporcional e tende ao resguardo da ordem pública, bem como da própria investigação. A medida cautelar constritiva é necessária para desarticular ou ao menos para dificultar o seu funcionamento e atuação. Neste ponto, destaco entendimento do STF, segundo o qual “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (STF, Primeira Turma, HC no. 95.024/SP, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). Ademais, a segregação cautelar não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social em face da gravidade do crime e de sua repercussão. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme este eg. Tribunal também já teve a oportunidade de se posicionar quando entendeu que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Portanto, não restam dúvidas quanto à necessidade de segregação cautelar do paciente. Cabe salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Seguem julgados deste eg. Tribunal: “As alegadas condições pessoais favoráveis apresentadas pelo paciente, como o exercício de atividade laboral e endereço fixo, não são suficientes ao afastamento da necessidade de sua segregação cautelar, pois, como visto, a medida é necessária à cessação das atividades ilícitas concretizadas pelo paciente”. (Acórdão 1243662, 07074984220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 16/4/2020, publicado no PJe: 24/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos para a manutenção do encarceramento”. (Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescente-se que a hipótese se enquadra em uma das condições de admissibilidade exigidas pelo artigo 313 do Código de Processo Penal, qual seja: aquela prevista no inciso I - prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Conforme fundamentação tecida pelo Magistrado “a quo”, não é o caso de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Isso porque, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, exclui-se a possibilidade de substituição pelas referidas medidas, ante a evidente incompatibilidade entre os institutos. Assim, presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, não vislumbro a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, não verifico evidência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, ao menos até melhor apuração do caso, razão pela qual INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Brasília, 19 de março de 2021 13:28:20. ROBSON BARBOSA Desembargador